Tribunal: TJDFT
Processo: 0730407-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEOENERGIA. CLÍNICA MÉDICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INADIMPLÊNCIA REITADA. POSSIBILIDADE.
1. Após aviso prévio, é lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplemento do usuário ante o interesse da coletividade e nos termos do art. 6o, § 3o, II da Lei no 8.987/1995. Precedentes do STJ.
2. A Resolução no 1000/2022 da ANEEL dispõe que a concessionária de energia elétrica deve avisar ao consumidor a data a partir da qual o fornecimento será suspenso.
3. Recurso conhecido e não provido.